Tribunal: TJPA
Processo: 0817300-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10866 - Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817300-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALEX ALAN DE SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA /PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MANDAMENTAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
em que se pretende a anulação dos atos posteriores à sentença condenatória, com o respectivo restabelecimento do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade processual na suposta ausência de publicação da sentença condenatória e de intimação pessoal do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de desconstituição do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória em virtude de supostas nulidades processuais, constitui evidente intento de convolar a impetração em revisão criminal, medida vedada pelas Cortes Superiores, ressalvada a possibilidade de concessão oficiosa da ordem na hipótese de flagrante ilegalidade, o que não restou evidenciado na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de Julgamento:
"É inadequada a utilização do
habeas corpus
para pleitear a desconstituição do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória em virtude de supostas nulidades processuais, sob pena de convolar a impetração em revisão criminal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §3º, e art. 14, II; CPP, art. 392, I, II, art. 370, p. u., art. 647-A, p. u.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 173.078/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.04.2021; STJ, AgRg no REsp n. 187.6706/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.08.2020; STJ, RHC n. 135.700/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 779.570/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 765.091/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/03/2023; Súmula nº 523/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEX ALAN DE SOUZA DA SILVA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da ausência de publicação da sentença condenatória e de intimação pessoal do réu, em malferimento ao art. 5º, inciso LV, Constituição Federal.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a anulação dos atos posteriores à sentença condenatória, com o respectivo restabelecimento do prazo recursal.

Indeferida a liminar (ID 22654965) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22851393), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 23027947).

É o relatório.

VOTO

A presente impetração não deve ser conhecida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão e 67 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime encartado no art. 157, § 3º c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 22648437).

A impetração objetiva a desconstituição dos atos posteriores à sentença condenatória, com o restabelecimento do prazo recursal, sob o argumento de que o édito condenatório não foi publicado, bem como que o coacto não foi intimado pessoalmente da condenação, circunstância que inviabilizou o seu direito de escolher o próprio defensor.

Não obstante, tenho que a pretensão de desconstituir o trânsito em julgado da sentença criminal condenatória constitui evidente intento de convolar a impetração em revisão criminal, expediente proscrito pelas Cortes Superiores, que consideram “inadmissível o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (STF,
HC n. 173.078/PE
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.04.2021. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC n. 779.570/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022), sendo ressalvado a possibilidade de concessão oficiosa da ordem na hipótese de flagrante ilegalidade.

Desse modo, o conhecimento do presente
habeas corpus
encontra óbice na impossibilidade da sua utilização como sucedâneo de revisão criminal, impondo-se, assim, o não conhecimento da impetração.

Sob outro ângulo, ainda que admissível fosse, não haveria margem para a concessão oficiosa da ordem aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

No ponto, clarifico que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa na hipótese de réu solto, em observância à garantia do contraditório e da ampla defesa, a teor do disposto no art. 392, incisos I e II, c/c art. 370, parágrafo único, ambos do CPP (STJ,
AgRg no REsp n. 187.6706/AM
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.08.2020), tal como se deu na espécie, em que após a sentença condenatória, o patrono do paciente, devidamente habilitado nos autos, peticionou informando a pretensão de apelar (ID 22648418, pág. 116-122), aspecto que demonstra a ciência inequívoca da defesa quanto à condenação, afastando, por conseguinte, qualquer nulidade sob o prisma da suposta ausência de publicação do édito condenatório.

Por outro lado, embora após a renúncia do referido causídico (ID 22648418, pág. 123), não tenha sido oportunizado ao paciente o direito de indicar novo patrono de sua confiança, passando este a ser assistido pela Defensoria Pública, tal fato isoladamente não tem o condão de ensejar a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a falta de intimação do réu para constituir novo advogado ‘deve ser analisada à luz das peculiaridades de cada processo e das normas que norteiam o sistema de nulidades, cabendo ao julgador verificar a conveniência de retirar-lhe a eficácia” (
RHC n. 135.700/BA
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.02.2022), máxime porque “a demonstração do prejuízo é reconhecida pela jurisprudência atual como essencial tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta” (
AgRg no HC n. 765.091/RN
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2023. No mesmo sentido:
Súmula 523
do STF).

Ao lume dessa premissa, inexiste margem para declarar a nulidade pretendida, notadamente porque em nenhum momento o coacto ficou desassistido, tendo a Defensoria Pública impetrado
habeas corpus
e interposto recurso em habeas corpus em seu favor (ID 22648418, pág. 273 e 300), bem como apresentado as respectivas razões do apelo criminal que, inclusive, foi parcialmente provido por esta Corte de Justiça Estadual (ID 22648418, pág. 138-189 e 333-342).

Destarte, não evidenciada a existência de prejuízo, incabível a declaração de nulidade objetivada na impetração, porquanto não caracterizada flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão oficiosa da ordem.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, não conheço da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/12/2024